Tribunal: CARF
Processo: 10735.720358/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720358/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.716 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
ZELIA REGINA MELLO DOS SANTOS BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DESPESAS MÉDICAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO
GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de violação ao princípio da ampla
defesa e do contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$11.845,26.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720358/2011-82
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.716 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720358/2011-82

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 22 a 27), no valor de
R$ 12.028,01, consolidado em 31/01/2011, referente a Imposto de Renda Pessoa Física
– Suplementar, exercício 2009, em razão de trabalho de malha em que foi apurado
dedução indevida de despesas médicas.
Em sua impugnação de folhas 03, o sujeito passivo alega, em síntese, que as despesas
médicas ocorreram efetivamente, em proveito próprio, conforme documentos que junta
ao processo.
Ao final, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS.
Tendo o Auditor-Fiscal recusado recibo apresentado para comprovação da dedução de
despesas médicas, deve o contribuinte provar, por outros meios, que a despesa
realmente existiu.
Cientificado da decisão de primeira instância em 6/6/2012 (fl.44), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 3/7/2012 (fl. 45), alegando, em apertada síntese, que
estaria reapresentando documentação comprobatória das despesas médicas, contendo indicação
dos endereços dos profissionais e do paciente dos tratamentos.
É o relatório.
Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, glosadas pela autoridade
fiscal porque a documentação comprobatória não atenderia as formalidades legais (fl.25).
Na apreciação dos documentos apresentados junto à impugnação (fls.6/11), o
colegiado de primeira instância manteve parte das glosas, consignando:
ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA.
Conforme contido na descrição dos fatos na notificação de lançamento, os documentos
apresentados à fiscalização não foram aceitos em razão de não atenderem as
formalidades legais.
Passemos à análise dos documentos apresentados pela contribuinte:
...
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.716 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720358/2011-82

- recibos de fls. 7 e 8, emitidos por Riza Aparecida Zaquieu, no valor total de R$
6.000,00, não contém a identificação do paciente e apresentam valor expressivo,
sujeitando à comprovação do efetivo pagamento, seja por meio de cópia de cheque,
fatura de cartão de débito/crédito, boleto bancário, etc;
- recibos de fls. 9, emitidos por Geraldo Zaquieu Filho, no valor total de R$ 4.000,00,
não contém a identificação do paciente, a indicação do CPF do emitente e o
número de registro no conselho de classe;
- recibo de fls. 10, emitido por Andréa Ivo Zaquieu, no valor total de R$ 10.000,00,
não contém a data de emissão e apresenta valor expressivo, sujeitando à
comprovação do efetivo pagamento, seja por meio de cópia de cheque, fatura de
cartão de débito/crédito, boleto bancário, etc;
- comprovante de pagamento de fls. 11: contém informação sobre contribuição ao
Fundo de Saúde dos Servidores Públicos do Município de Petrópolis, no valor de
R$ 176,38, o que permite o restabelecimento desta dedução.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Como se extrai dos trechos da decisão recorrida acima destacados, além das
formalidades legais, o colegiado de primeira instância fundamentou a manutenção de parte das
glosas pela falta de comprovação do seu efetivo pagamento.
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida da contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a
decisão violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, não podendo ser
acatada. Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede recursal,
não se pode conceber que a manutenção da glosa se dê por fundamentos não cogitados na
autuação.
Em relação ao Fundo de Saúde, embora tenha declarado o montante de
R$2.021,64, a contribuinte entendeu que seria suficiente a juntada de apenas um contracheque
consignando a despesa (fl.11). Como não poderia deixar de ser, o colegiado de primeira instância
restabeleceu tão somente o valor de R$176,38, veiculado nesse documento.
Agora, em seu recurso, complementando a documentação anterior, a recorrente
junta os demais contracheques (fls. 49/54), os quais confirmam o pagamento do montante de
R$2.021,64 ao longo do ano de 2008. Como a decisão recorrida já acatara o valor de R$176,38,
cabe aqui restabelecer a diferença remanescente, de R$1.845,26.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.716 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720358/2011-82

Em relação a Andrea Zaquieu, a decisão recorrida aponta a ausência de data de
emissão no recibo apresentado (fl.10). No recurso, a recorrente reapresenta o documento, tendo
sido aposta a data de 15/12/2008 (fl.55). Ainda que não se possa garantir que a data tenha sido
aposta pela profissional, entendo que a glosa deve ser cancelada. Isto porque a data é exigida
para que se possa confirmar que a despesa ocorreu no ano-calendário da declaração. No caso, no
documento emitido, a profissional é taxativa ao informar que os valores foram recebidos no ano
de 2008. Dessa feita, é de se cancelar essa glosa.
No tocante a Geraldo Zaquieu Filho, a contribuinte reapresenta os mesmo recibos
(fl.56) , os quais, como apontado na decisão recorrida, não consignam o CPF do profissional,
requisito legal do documento comprobatório. O registro do profissional está consignado de forma
pouco legível em um dos recibos. Por fim, também não é possível asseverar que a informação de
que o tratamento foi em benefício da contribuinte tenha sido aposta pelo profissional.
No caso, a contribuinte deveria ter providenciado junto ao profissional a segunda
via desses recibos ou uma declaração dele a fim de sanar a irregularidade apontada. Ressalte-se
que para que os recibos anteriormente considerados insuficientes pela autoridade fiscal possam
ser convalidados, é imprescindível que sejam retificados pelo próprio profissional emitente, ou
seja, a inclusão das informações faltantes nos recibos teria de ser realizada pelo profissional, com
aposição de novo carimbo e de sua assinatura, o que não ocorreu no presente caso.
Dessa feita, a glosa dessa despesa deve ser mantida.
Em relação a Riza Zaquieu, a decisão recorrida apontou a ausência de
identificação do paciente. Neste ponto, destaco que, no curso da ação fiscal, a contribuinte foi
instada a apresentar comprovantes de despesas médicas com identificação do paciente (fl.20).
Na impugnação, a contribuinte juntou recibos de fls. 7/8. Em seu recurso, a
recorrente junta os mesmos recibos, tendo sido aposto em alguns deles a informação “em
benefício da própria” (fls. 57/58). Tal qual ocorrido com as despesas informadas com Geraldo
Zaquieu, esses recibos não podem ser acatados para sanar a falha apontada sem que fique
devidamente demonstrado que os acréscimos foram realizados pela profissional, o que poderia
ter sido feito no verso do recibo ou outro lugar disponível, com aposição de novo carimbo e
assinatura/rubrica, o que não foi o caso.
Assim, a glosa dessa despesa deve ser mantida.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$11.845,26.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital